Tribunal: STF
Processo: HC 57147
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
- Lei mais benigna. Aplicação da nova Lei de Segurança Nacional a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. Demora no julgamento, pelo juiz das execuções criminais, em face de conflito de jurisdição já decidido.